Tribunal: STF
Processo: Rcl 95332
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação ajuizada pela Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5449826- 49.2026.8.09.005), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
“A beneficiária Irondina Cordeiro Campos ajuizou na origem ação ordinária de obrigação de fazer em face da ora Reclamante, autuada sob o n. 5246276- 30.2026.8.09.0051 (p. 1330), visando compelir esta cooperativa médica ao fornecimento e custeio integral do tratamento oncológico de altíssimo custo denominado terapia CAR-T Cell, mediante a disponibilização dos fármacos Carvykti (ciltacabtageno autoleucel) e ocilizumabe (medicação de suporte) (p. 1335). O valor total estimado para a cobertura pretendida monta a quantia de R$ 4.004.286,00 (p. 1330). 
A autora alegou ser portadora de mieloma múltiplo (CID 10 C90.0) desde outubro de 2021 (p. 1330). Para subsidiar sua pretensão emergencial, juntou relatórios médicos particulares emitidos por sua médica assistente (p. 1282-1285 e p. 1287-1288) sustentando a imprescindibilidade da terapia gênica ante a refratariedade da patologia às linhas de tratamento anteriores. 
Instaurado o regular contraditório, o juízo de primeiro grau, pautando-se pelas balizas técnicas da medicina baseada em evidências, submeteu o caso à apreciação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Goiás (NATJUS), que emitiu a robusta Nota Técnica n. 39153/2026 (p. 1123-1158). Em sua manifestação conclusiva, o órgão técnico especializado e imparcial constatou que a beneficiária não preenchia os requisitos cumulativos estipulados por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.265, porquanto existem alternativas terapêuticas adequadas e seguras inseridas no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que ainda não foram esgotadas pela paciente, quais sejam: ciclofosfamida, ixazomibe, lenalidomida, melfalano e pomalidomida (p. 1156). 
Com fundamento no parecer do NATJUS, o Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Goiânia proferiu decisão indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência (p. 1305-1309). O juízo singular consignou que a concessão de cobertura fora do rol pressupõe a comprovação cumulativa dos cinco critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265 (p. 1307), restando ausente o terceiro requisito legal (inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol) (p. 1308). Apontou, ademais, que a beneficiária encontra-se em quimioterapia de resgate com o esquema KCD (Carfilzomibe, Ciclofosfamida e Dexametasona), o que corrobora que o percurso terapêutico regulamentar não foi exaurido (p. 1308).
Inconformada, a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 5449826- 49.2026.8.09.0051 (p. 1-32). O Desembargador Relator da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de cognição sumária, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (p. 1310-1317), determinando que a operadora ré providenciasse o custeio integral do tratamento em hospital paulista de referência no prazo improrrogável de dez dias (p. 1315-1316). 
Ocorre que, ao deferir a medida liminar, a autoridade reclamada baseou-se exclusivamente nos relatórios médicos unilaterais e particulares subscritos pela médica assistente da paciente (p. 1315), os quais buscavam infirmar as conclusões imparciais do NATJUS. Desse modo, o Desembargador Relator ignorou deliberadamente a Nota Técnica do NATJUS n. 39153/2026 (p. 1311), que atestava a existência de alternativas regulamentares não esgotadas, violando frontalmente a tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265 (p. 13-14).”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se em definitivo a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 5449826-49.2026.8.09.0051 (p. 1310-1317), determinando-se que outra seja proferida em estrita observância ao precedente vinculante firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Reclamante, por meio do qual a parte ora Beneficiária, diagnosticada com mieloma múltiplo (CID 10 C90.0), pretende o custeio integral do tratamento “terapia CAR-T Cell” por meio dos medicamentos Carvykti e Tocilizumabe. 
O Juízo da 5ª Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela parte ora beneficiária, pelos seguintes fundamentos: 

“Para análise do presente pedido de tutela, temos que observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, fixou os parâmetros obrigatórios para a concessão de cobertura de tecnologias em saúde não incluídas no rol da ANS. Segundo o precedente vinculante da Suprema Corte, a concessão de cobertura a tratamento fora do rol exige a verificação cumulativa de cinco requisitos, a saber:
[...]
A análise dos autos permite reconhecer o preenchimento de quatro dos cinco requisitos fixados pelo STF. O terceiro requisito é o único que não restou preenchido, e constitui, por si só, óbice ao deferimento da tutela, tendo em vista a natureza cumulativa dos requisitos fixados pelo STF.
[...]
Podemos concluir, ao analisar o parecer do NAT JUS, que é que ainda existem alternativas terapêuticas previstas no rol da ANS que não foram esgotadas pela autora. Isso é confirmado pelo detalhamento contido no próprio parecer, que listou como medicamentos do rol com DUT aplicável à condição da requerente: ciclofosfamida, ixazomibe, lenalidomida, melfalano e pomalidomida. A autora não os esgotou, nem experimentou combinações terapêuticas ainda disponíveis no sistema de saúde suplementar. 
Pontua-se, também, que o terceiro requisito da ADI 7.265 não se satisfaz com a mera progressão da doença após tratamentos anteriores. Exige demonstração positiva e individualizada de que nenhuma alternativa terapêutica prevista no rol é adequada para a condição atual da paciente. Trata-se de requisito de esgotamento, não de simples tentativa prévia de alguns tratamentos disponíveis.” (eDoc. 4, fls. 35/36)

Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal reclamado deu-lhe provimento para determinar que a Reclamante “custeie integralmente o tratamento da agravante por terapia CAR-T, mediante o fornecimento do medicamento Carvykti (ciltacabtageno autoleucel) e do Tocilizumabe como medicação de suporte”, nos seguintes termos:

“No caso vertente, o relatório médico que acompanha a inicial (mov. 01, arq. 05) demonstra, prima facie, a boa aparência do direito pleiteado e a razoabilidade da pretensão a uma medida de urgência, uma vez que descrevem a patologia e destacam tecnicamente, medicamento por medicamento, às alternativas listadas pelo NATJUS, demonstrando, com base em evidências científicas publicadas em periódicos de alto impacto e nas diretrizes clínicas internacionais, que nenhuma delas oferece alternativa terapêutica adequada para a condição atual da agravante.
[...]
A condição clínica da agravante demonstra que é paciente com 70 anos de idade, portadora de mieloma múltiplo triplorefratário de alto risco citogenético, com progressão da doença, cujo único propósito terapêutico declarado pela médica assistente é retardar o avanço da neoplasia até que o tratamento efetivo seja disponibilizado. Também não se observa a irreversibilidade dos efeitos da medida porque, uma vez exercida a cognição exauriente e atestada, eventualmente, a regularidade da negativa de cobertura, a agravada terá a sua disposição medidas extrajudiciais e judiciais diversas para compensar o dispêndio financeiro exigido para o cumprimento da tutela urgente. Portanto, nessa cognição inicial, afiguram-se relevantes os fundamentos invocados pela parte para ensejar a concessão liminar. Por outro lado, o indeferimento do pedido urgente poderá causar prejuízos irreparáveis à parte recorrente, com o agravamento de seu quadro clínico caso não receba o tratamento indicado pela médica assistente.” (eDoc. 4, fls. 70/71)

Assim, é possível assentar que, em relação ao tratamento de mieloma múltiplo, por meio de  terapia CAR-T, não listado no rol de cobertura de tratamento da ANS,  incide o entendimento presente na ADI 7.265, segundo o qual é constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados pela CORTE, sendo que a “cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
Nos termos do referido julgado, “A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”, sendo possível a concessão excepcional de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, desde que o juízo observe as seguintes condições:

“(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".” 

Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS por determinação judicial, “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada deixou de apreciar os requisitos cumulativos da Tese fixada no referido paradigma, há clara violação aos parâmetros de controle ora suscitados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 5449826- 49.2026.8.09.0051), determinando que outra seja proferido em observância ao decidido nos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL, sem prejuízo de eventual tratamento/procedimento de saúde já iniciado em benefício da parte autora da demanda, que não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo competente. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente